Tribunal: STF
Processo: ARE 1540677
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-29
Data de publicação: 2025-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 2ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ao apreciar os recursos de apelação interpostos pelos ora recorrentes e outros réus, proferiu acórdão (sem ementa; eDOC 2.340, p. 1-280), de cujo dispositivo transcrevo:



    “(...) Rejeitaram as matérias preliminares e deram provimento aos recursos dos réus i) Eduardo S. L.; ii) Evelyn C. N. P.; iii) Lindemberg de S.; iv) Munique B. P.; v) Simone A. da S.; e vi) Tiffany E. B. da S., tão-só para absolvê-los da imputação contida no artigo 35 c.c. o artigo 40, inciso III da Lei n. 11.343/2006, com fundamento no artigo 386, inciso VII do Código de Processo Penal. No que diz respeito ao recurso interposto em favor de Maristela R. R., deram parcial provimento ao mesmo, tão somente para acrescentar ao dispositivo da respeitável sentença a absolvição expressa em relação ao delito do artigo 33 caput da Lei n. 11.343/2006. E, por fim, relativamente aos demais recursos, negaram provimento a todos eles, mantida no mais a respeitável sentença. V.U.” (eDOC 2.340, p. 1; grifos originais) 



    Opuseram-se embargos de declaração, cujo acórdão (eDOC 2.374, p. 1-13) possui o seguinte dispositivo:



    “ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram pelo acolhimento em parte dos declaratórios opostos por Tiffany e Ana, para: (i) reconhecer a incidência da causa de diminuição de pena (artigo 33, §4º da Lei de Tóxicos) em relação à embargante Tiffany, reduzindo a pena para 5 (cinco) anos, 2 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, bem como o pagamento de 520 (quinhentos e vinte) dias-multa, no valor unitário mínimo, mantido o regime inicial fixado; (ii) aplicar a atenuante genérica da confissão às penas impostas em face da ré e embargante Ana, compensando coma reincidência, conforme disposto no Tema 585 do Superior Tribunal de Justiça, reduzindo a pena do delito de tráfico de estupefacientes para 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão, bem como 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa, no piso legal e reduzir as penas do crime de associação para o tráfico ao patamar de 3 (três) anos e 9 (nove) meses de reclusão, além do pagamento de 875 (oitocentos e setenta e cinco) dias-multa, no valor unitário mínimo, mantido o regime inicial fixado na origem. No entanto, em relação a todos os demais embargantes, rejeitaram estes declaratórios. V.U., de conformidade como voto do relator, que integra este acórdão.” (eDOC 2.374, p. 1; grifos originais)



    Daí os recursos extraordinários interpostos por R.A e I.G.B.A. (eDOC 2.419, p. 1-26; eDOC 2.420, p. 1-26, respectivamente), nos quais se apontou violação ao artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal, “quando fixara regime inicial do cumprimento da pena (fechado), apegou-se à gravidade abstrata do delito.” Demonstrou-se a repercussão geral das questões constitucionais levantadas. 



    Os ora recorrentes também interpuseram recursos especiais (eDOCs 2.414 e 2.415). 



    O Presidente da Seção de Direito Criminal do TJ/SP não admitiu os recursos especiais (eDOCs 2.526 e 2.527). No que concerne aos recursos extraordinários, proferiu decisões (eDOCs 2.531 e 2.532), de cujos dispositivos transcrevo: 



    “Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário no que concerne aos Temas 339 e 660, ambos do Supremo Tribunal Federal, com fundamento no artigo 1.030, I, ‘a’, do Código de Processo Civil e no artigo 638 do Código de Processo Penal, e, no mais, NÃO O ADMITO, nos termos do artigo 1.030, inciso V, do Diploma Processual Civil.” (eDOC 2.531, p. 7; eDOC 2.532, p. 7grifos originais)



     Houve, então, a interposição dos presentes agravos em recursos extraordinários (eDOC 2.542, p. 1-7; eDOC 2.544, p. 1-7), bem como dos agravos em recursos especiais (eDOCs 2.538 e 2.548).



    No STJ, procedeu-se ao julgamento do AREsp 2.669.833/SP (eDOCs 2.593 e 2.596), bem como dos sucessivos embargos de declaração opostos pelos ora recorrentes (eDOCs 2.618). Após, certificou-se o trânsito em julgado no âmbito daquela Corte (certidão; eDOC 2.638, p. 1).



    Registre-se que o presente feito foi a mim distribuído por prevenção ao HC 168.190/SP (certidão; eDOC 2.640, p. 1-2).



    É o relatório.



    Decido.



    De imediato, consigno que, em relação aos Temas 339 e 660/STF da sistemática da repercussão geral da questão constitucional, as decisões ora agravadas (eDOCs 2.531 e 2.532) devem ser mantidas, porque incidente, no caso, o art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC. Nesse sentido: ARE 1.523.182 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 23.1.2025; ARE 1.514.962/SP, por mim relatado, DJe 3.10.2024; ARE 1.427.270 AgR/RO, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 18.12.2023; ARE 1.247.231 AgR/PR, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 19.12.2022; ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 6.7.2023; dentre outros.



    Além disso, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.523.968 AgR/SC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 15.1.2025; ARE 1.438.204 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.7.2023; ARE 1.433.874 AgR-Segundo/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.8.2023; ARE 1.475.676 AgR/RJ, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 24.4.2024; ARE 1.523.208 AgR/RJ, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 19.12.2024; dentre outros.



    Outrossim, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.524.430 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 23.1.2025; ARE 1.436.869 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Plenário, DJe 25.7.2023; ARE 1.462.494 AgR/MA, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 9.1.2024; ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 6.7.2023; dentre outros.



    Ante o exposto, nego seguimento aos presentes AREs, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF. 



    Intime-se.



    Brasília, 29 de março de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente